Tribunal: TJDFT
Processo: 0000828-07.2017.8.07.0009
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA. VEÍCULO SEMINOVO. VÍCIOS DO PRODUTO. DEMORA NO CONSERTO. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DE 30 DIAS. DEVOLUÇÃO DO PREÇO. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO NA ESPÉCIE. ARBITRAMENTO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIOALIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Constatado vício no produto e não sanado pela concessionária no prazo de 30 (trinta) dias, assiste ao consumidor o direito potestativo de exigir a restituição do preço.
2. Aquele que compra um veículo junto a uma concessionária ou grande fornecedor, nutre a legítima expectativa de desfrutar do bem sem intercorrências, bastando para tanto que mantenha em dia o plano de manutenção. As reiteradas idas à oficina para reparos, que acarretaram o despojamento da coisa por mais de 04 meses, por conta de vícios graves e extensos, são circunstâncias que geram frustração e angústia muito superior aos aborrecimentos cotidianos e suficientes para caracterizar os danos morais.
3. A indenização para compensar pelos danos morais deve guardar razoabilidade e proporcionalidade com a gravidade do ilícito, sem descuidar dos propósitos punitivo e preventivo. Igualmente, deve observar às condições pessoais do credor e do devedor, para que não seja instrumento de enriquecimento sem causa. Não se mostrando elevado o montante arbitrado (R$ 5.000,00), perde razão pretender seu aniquilamento ou redução
4. O mero exercício do direito de recorrer e com escopo de reformar provimento judicial desfavorável não configura litigância de má-fé.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.